Tribunal: TJBA
Processo: 8003351-29.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003351-29.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CAROLINE ALMEIDA DA SILVA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE ATIVA DO PREFEITO E CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO: PSICOTESTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REQUISITO INEXIGÍVEL PARA O CARGO EM QUESTÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 44. APLICAÇÃO. NULIDADE DO ATO AMDINISTRATIVO QUE ELIMINOU O IMPETRANTE DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. No tocante à alegada ilegitimidade passiva do alcaide, razão não assiste ao ente municipal, notadamente porque foi a dita autoridade coatora a responsável pela homologação do certame, além de figurar no próprio edital do concurso, como autoridade competente para a nomeação dos aprovados, como se nota nos presentes autos. 2. Em relação à preliminar de inadequação da via eleita, novamente sem razão a municipalidade, dado que a pretensão articulada na presente ação é apta a ser amparada pela via mandamental, na medida em que fundada na ofensa ao direito líquido e certo da impetrante de não ser submetida a exame psicotécnico para fins de provimento no cargo de Professora de Educação Infantil, e não acerca do mérito da avaliação psicológica a que lhe fora aplicada. 3. De igual forma, não prospera a invocada inépcia da inicial, uma vez que o simples fato da nomeação no cargo pretendido cuidar de ato futuro e incerto não afasta a formulação do pedido nos moldes em que em propugnado, na esteira do art. 492, § único, do CPC. 4. Por fim, rejeita-se ainda a preliminar de carência de ação, notadamente em face de que resta patente o interesse processual residente nos fólios, tanto mais em face da eliminação da impetrante do certame em referência. 5. No mérito, observa-se que não existe previsão legal específica com o fito de impor ao preenchimento do cargo almejado a submissão ao exame de aptidão psicológica. 6. Com efeito, a Lei Complementar Municipal n° 36, de 30 de abril de 2004, que regula a carreira de que se cuida, é omissa em prever como condição ao exercício do cargo a submissão do postulante ao exame psicotécnico de modo que, à luz de tal situação, vislumbra-se evidenciada mácula ao direito líquido e certo do Impetrante. 7. Outrossim, vale destacar, não há que se falar em aplicação, ao presente caso, da redação insculpida no parágrafo único do art. 15 da Lei Complementar Municipal n° 01/91, porquanto não deve ser confundida a avaliação psicológica (psicoteste) prevista no edital do certamente objeto da lide, com a exigência legal relativa ao exame médico constante da mencionada lei, cuja finalidade é aferir, unicamente, a higidez física e mental do candidato, para eventual ocupação do cargo pretendido. 8. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para anular o ato administrativo que eliminou o Impetrante do concurso, assegurando-lhe, ainda, a participação em todas as etapas do certame, bem assim sua nomeação e posse em caso de aprovação em todas elas, ficando-lhe expressamente dispensada a submissão ao exame de psicoteste. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003351-29.2020.8.05.0000, em que figuram como apelante CAROLINE ALMEIDA DA SILVA e como apelada SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2021.